Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150, DO STF. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. TRÊS ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a positivação do prazo da prescrição intercorrente só tenha ocorrido com o advento da Lei n. 14.382/2022, que acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, a questão já era tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. Nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de obrigação oriunda de título de crédito é de três anos.
3. Decorrido lapso temporal superior a três anos, após o prazo de suspensão de um ano, sem que tenha sido localizado o executado ou bens suficientes para satisfação do crédito, a pretensão executória está fulminada pela prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida.